Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701020-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: INGRID DE ANDRADE BORGES D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. (e) Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito